Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709217-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: PLP CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposto por INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença movido por PLP CONSULTORIA LTDA, pela qual determinou expedição de mandado de penhora no rosto do processo que nos autos do processo no. 0050550-35.2016.8.19.0001 em trâmite na 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, para penhora de crédito que venha eventualmente a ser disponibilizado à parte INEPAR S.A. Industria e Construções, bem assim “a expedição de ofício à Bovespa e à CVM, na forma do pedido do exequente, para que promovam a penhora e indisponibilidade de ações, títulos e valores pertencentes à empresa INEPAR S.A Indústria e Construções, inscrita no CNPJ no 76.627.504/0001-06, a saber: 1.016 Ações tipo PB de emissão da Eletrobrás S.A”. Distribuídos os autos a este Relator, por prevenção, foi proferida a decisão de ID 34087747, indeferindo o efeito suspensivo vindicado pela recorrente, considerando estar preclusa a conclusão de que o crédito em execução não deve ser incluído na recuperação judicial, e por não constatar relevância da alegação que caberia ao Juízo universal decidir sobre a penhora de créditos ordenada pela decisão agravada. Irresignada, a agravante interpôs os embargos de declaração de ID 34381919, onde sustenta haver omissão no julgado, pois não levou em consideração o entendimento jurisprudencial segundo o qual "...os atos expropriatórios contra a empresa em recuperação judicial devem ser submetidos para a análise do juízo em que se processa sua recuperação", destacando a omissão do decisum em apresentar distinguishing para afastar os precedentes jurisprudenciais suscitados a esse respeito. Destaca que a decisão embargada também é omissa por não levar em conta decisão pretérita proferida no ID 75241117 do cumprimento de sentença originário, onde a penhora de bens da empresa restou condicionada à aprovação do Juízo da recuperação judicial. Junta acórdãos do Superior Tribunal de Justiça em defesa da sua tese e requer o provimento dos embargos de declaração para "...sanar os vícios de contradição e omissão apontados acima, e ao final, reconsidere a decisão embargada para conceder ao presente Agravo de Instrumento o competente e necessário efeito suspensivo." Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 35511891, pelo desprovimento dos aclaratórios, reiterando o recorrido preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento e pedido de condenação da recorrente nas penas de litigância de má-fé, questões que já havia suscitado nas contrarrazões ao agravo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece dos vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não existe a omissão aventada pelo recorrente, pois a fundamentação exposta na decisão deixa clara a impertinência da alegação de que "...os atos expropriatórios contra a empresa em recuperação judicial devem ser submetidos para a análise do juízo em que se processa sua recuperação". Com efeito, conforme consta expresso na decisão agravada, com lastro em acórdão precluso, a recuperação judicial da recorrente foi deferida em 15 de setembro de 2014, mas o processo de recuperação se exauriu, pois findo prazo de dois anos contados da homologação do plano recuperação. E conforme disposto de forma clara e objetiva da decisão embargada, o crédito em execução é posterior à recuperação, pois trata de honorários sucumbenciais fixados em decisão prolatada em 29 de junho de 2017, o que, aliado ao exaurimento do prazo legal de recuperação judicial, enseja a conclusão de que o crédito não se submete ao Juízo concursal, devendo prosseguir a execução e os atos expropriatórios em face da embargante, independente de autorização do Juízo concursal, confira-se: "A questão relativa à submissão ou não dos honorários advocatícios objeto do presente cumprimento de sentença ao juízo concursal já foi devidamente analisada e decidida por essa Turma na oportunidade do julgamento do Agravo de instrumento n. 0749928-09.2020.8.07.0000, o que fora reafirmado no julgamento do agravo de instrumento no 0722282-87.2021.8.07.0000. Embora se verifique, em consulta ao sistema de processo eletrônico desta Corte, que aludida decisão colegiada ainda não tenha transitado em julgado, restando pendente de julgamento de Recurso Especial, o julgamento ocorrera posteriormente à fixação, pelo STJ, do Tema 1.051, tendo, inclusive havido expressa menção de que aludida definição pela Corte Superior não afetaria o caso em comento. A esse propósito, rememore-se o que plasmou o cordão daquele acórdão primitivo: O crédito originário de obrigação posterior ao pedido de recuperação judicial não se submete ao juízo universal de credores, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Ademais, findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05. No caso dos autos, a execução movida pela agravada visa o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo STJ em 29 de junho de 2017, quase três anos depois de deferido o pedido de recuperação judicial, acolhido em 15 de setembro de 2014, de modo que a dívida não está sujeita ao Juízo concursal, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, e nem há que se falar em aplicação da tese a ser definida pelo STJ no Tema 1.051. (Acórdão 1333971, 07499280920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso E em sede de embargos declaratórios, o voto condutor do acórdão consigna com clareza a celeuma que o ora agravante busca rescender: Com efeito, o acórdão observa a tese firmada em sede de recursos repetitivos pelo STJ no Tema 1.051, segundo a qual “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, mas destaca sua inaplicabilidade da hipótese, por se tratar de crédito posterior ao pedido de recuperação judicial. Acórdão recorrido também observa o entendimento firmado no AREsp no 1.255.986, de relatoria do Excelentíssimo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no sentido de que o crédito de honorários sucumbenciais é constituído pela decisão judicial que arbitra a remuneração do causídico, e não pelo trânsito em julgado. Essa apreensão inviabiliza a submissão do crédito à recuperação judicial, já que, ao contrário do sustentado no recurso, os honorários em execução não foram fixados em sentença proferida no ano de 2013, mas em decisão em 29 de junho de 2017, dando provimento a recurso especial para fixar honorários de 5% sobre o valor atualizado da causa (ID 10787563). Assim, a decisão que fixou os honorários sucumbenciais objeto da execução foi proferida em 29 de junho de 2017, de modo que o crédito em execução foi constituído muito depois do pedido de recuperação judicial das recorrentes, deferido por decisão proferida em 15 de setembro de 2014. – grifo nosso Portanto, como visto no julgado precedente, os créditos vindicados na demanda em trâmite na origem tiveram sua gênese em data posterior à insaturação e deferimento da recuperação judicial, não estando àquela submetidos, na forma do art. 49 da Lei 11.101/05. Dessa feita, o saneamento da questão posta pelo agravante já foi endereçada por mais de uma vez, sendo certo que a decisão proferida na origem apenas permitiu o prosseguimento regular do feito na forma requestada pelo credor agravado, não havendo se falar em submissão, consulta ou anuência do Juízo universal falimentar para fins de consecução de medidas constritivas. Não havendo óbice aparente para que o Juízo tenha assim procedido na origem, não e verifica a probabilidade de êxito no presente recurso, o que, por conseguinte, conduz ao indeferimento do pedido de efeito suspensivo vindicado nas razões recursais. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada." (g.n.) Nesse contexto, verifica-se que não há omissão a ser sanada na decisão embargada e que a tese veiculada pelo recorrente não possui aplicabilidade no caso dos autos, considerando a situação concreta, objetivamente aferida no processo. E suma, o fato de embargante ter obtido recuperação judicial no ano de 2014, por si, não constituiu hipótese legal de moratória ad eternum, de modo que a recorrente não está isenta do adimplemento de suas obrigações. Estando exaurido o prazo legal da recuperação judicial, não há fundamento hábil para justificar a inadimplência de créditos extraconcursais posteriores, ou para obstar a realização de atos expropriatórios que assegurem o adimplemento de obrigação em face da executada. Assim, não se verifica omissão na decisão agravada, mas a prolação de entendimento em sentido diverso ao sustentado pela embargante, o que não representa questão passível de ser sanada pela via aclaratória. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para apreciação do agravo de instrumento, oportunidade em que serão apreciadas as questões preliminares arguidas pela agravada a respeito do referido recurso. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator